Tribunal: TJBA
Processo: 0500538-10.2016.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500538-10.2016.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HELIO MATIAS VIEIRA Advogado(s): HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU, MILENA NICOLLE DE OLIVEIRA BRITO, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS APELADO: MARIA IZABEL SANTANA SILVA Advogado(s):FAGNER SANTANA DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE PROVA E QUESTIONAMENTO DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação reivindicatória, determinando a restituição de 17 hectares de terra à autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição quanto: (i) à alegada impossibilidade de restituição de área superior à titulada pelo réu; (ii) à valoração do depoimento da testemunha Domingos Gama e das informações do IBAMA. III. Razões de decidir 3. Inocorrência de vícios típicos (art. 1.022 CPC), pois o acórdão fundamentou a posse injusta no laudo pericial e na prova oral, revelando o embargante nítido propósito de rediscutir o conjunto fático-probatório. 4. Ausente qualquer vício de integração, a rejeição é medida que se impõe, com aplicação de multa por caráter protelatório. IV. Dispositivo 4. Embargos de Declaração Rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500538-10.2016.8.05.0078, em que figuram como embargante HELIO MATIAS VIEIRA e embargada MARIA IZABEL SANTANA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão embargado, e em condenar o embargante ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200